Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DE QUANTIA CERTA - FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Trata-se de pretensão de nulidade contratual cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais em que a autora, ora recorrente, afirma que não celebrou a contratação do empréstimo consignado ora questionado (R$ 1.160,00), cujas parcelas mensais já estão sendo debitadas de seu benefício previdenciário. Afirma ainda que toda a situação lhe causou constrangimento, a ensejar a reparação não patrimonial.
3. Conforme o art. 373, I e II do CPC é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado, ao passo que ao réu, incumbe a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele direito.
4. A análise das provas dos autos revela a regularidade da contratação. O requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, posto que carreou aos autos prova documental da contratação digital do empréstimo pela autora (cédula de crédito bancário, ID 55853644 e ID 55853645; documentos pessoais da autora, ID Num. 55853647; "selfies" tiradas na celebração do contrato, ID 55853648; transferência eletrônica (TED) da quantia a ela disponibilizada, onde constam corretamente seus dados tais como número de RG, CPF, etc.., ID 55853649. Por conseguinte, com base em tais elementos probantes, é seguro confirmar a legitimidade da contratação pela autora, que, por sua vez, não desconstituiu a prova produzida pela instituição bancária de que os valores correspondentes ao empréstimo foram creditados em seu benefício em conta bancária de sua titularidade.
5. Pelo exposto, não comprovada ilicitude na contratação, os pedidos da autora devem ser julgados improcedentes com a confirmação da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.